Tribunal: TJMT
Processo: 1032432-38.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032432-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (AGRAVANTE), LUCIANO SANTOS DE RESENDE - CPF: 806.458.871-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. EMBARGO TOTAL DA ÁREA. DESPROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, o qual visava à suspensão dos efeitos do Auto de Infração e Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT sobre área rural arrendada pelos agravantes.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) se a imposição de embargo total da propriedade é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da extensão limitada da área supostamente desmatada irregularmente; e (ii) aferir a presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 para a concessão da liminar.

III. Razões de decidir
3. A imposição de embargo deve limitar-se à área diretamente afetada pela infração, conforme o art. 15-A do Decreto nº 6.514/2008, sendo desproporcional a interdição da totalidade da propriedade rural de 1.728,6396 hectares diante da suposta infração ambiental em apenas 25,87 hectares.

4. O prolongado atraso na análise do CAR-MT pelo órgão ambiental, sem justificativa plausível, não pode prejudicar a atividade produtiva desenvolvida na área.

5. A cessação de todas as atividades da propriedade compromete a alimentação do rebanho e gera risco de danos irreversíveis, caracterizando o perigo da demora na decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O embargo ambiental deve restringir-se à área efetivamente impactada pela infração, sendo desproporcional a interdição total da propriedade. A demora injustificada na análise do CAR-MT justifica a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo até a conclusão do processo administrativo.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

·

Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 15-A;

·

Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III;

·

Constituição Federal, art. 225.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO NAVES RESENDE, LEONARDO SANTOS DE RESENDE e LUCIANO SANTOS DE RESENDE
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1042538-33.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.

Alegam os Agravantes que ajuizaram o Mandado de Segurança tendo em vista que a Agravada lavrou auto de infração e termo de embargo por suposta infração ambiental de desmate a corte raso de 25,87ha (vinte e cinco hectares e oitenta e sete ares) de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, cujo pedido liminar indeferido pela decisão agravada

trata, essencialmente, da suspensão do termo de embargo, pois toda a atividade da propriedade havia sido embargada, o que contraria expressamente o disposto no artigo 101, § 4º do Decreto nº 6.514/2008.

Aduzem que o Termo de Embargo da área ocasionou a cessação de fornecimento de produto DDG ao gado dos Agravantes, que são arrendatários da área, pelo único e exclusivo fornecedor do insumo na região, e até o saldo remanescente do produto a ser entregue aos produtores está bloqueado.

Sustentam que a urgência é mais premente porque a propriedade arrendada foi alvo de um incêndio criminoso, em 20/9/2024, originado de fora da área, o qual consumiu áreas significativas de pasto, deixando o rebanho sem acesso a forragem adequada e, por tal razão, o embargo que bloqueou todas as atividades, inclusive de nutrição bovina e a destruição das pastagens no imóvel, resulta em uma situação crítica para a saúde e bem-estar dos animais, podendo levar à desnutrição e comprometendo a viabilidade da atividade pecuária.

Asseveram que a decisão agravada não faz menção à vida do rebanho e a suspensão do fornecimento do produto DDG.

Afirmam que nas informações, a autoridade coatora/agravada não justifica a razão do embargo da área toda, suspendendo toda atividade, em desproporção ao suposto dano ambiental, o que configura violação aos artigos 19 e 101, § 4º do Decreto n. 6.514/2008.

Apontam a ilegalidade e desproporcionalidade do ato administrativo, pois a medida foi aplicada de forma ampla e desarrazoada, impondo uma restrição desmedida sobre áreas da propriedade que não foram impactadas pela suposta infração.

Sustentam que a área de 25,87 hectares foi equivocadamente apontada como de vegetação nativa, quando na verdade se trata de área de uso consolidado, conforme relatório técnico juntado, que aponta equívocos na autuação, especialmente em relação às coordenadas geográficas constantes da notificação, que não correspondem ao perímetro embargado.

Narram que sequer foi instaurado processo administrativo pela agravada, que tomaram conhecimento do embargo pela empresa fornecedora do alimento para o rebanho – DDG; que a autuação ocorreu por meio de monitoramento de imagens de satélite, mesmo estando a propriedade com o CAR digital pendente de análise.

Afirmam que à época do suposto desmatamento, possuíam regularmente a Declaração de Limpeza de Áreas (ADL), documento emitido pelo Arrendatário da área, dentro do período que o Relatório Técnico da Sema alega ser de desmate a corte raso, o que foi desconsiderado pela agravada.

Requerem a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 4868015024, bem como do Termo de Embargo nº 4868015124 impostos pela SEMA/MT, até a análise final do processo administrativo n. 003563/2024; bem como determinar a exclusão das listas públicas de todos os dados relativos ao embargo da área, seja o nome da fazenda, dos Agravantes ou outra qualquer informação que vincule e exponha os envolvidos.

Ao final, a reforma da decisão, com a confirmação da antecipação da tutela recursal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 252557664).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, sustentando a legalidade e a necessidade do embargo para proteção do meio ambiente, com fundamento na legislação ambiental estadual e federal pertinente. Afirmou que a suspensão da medida somente seria admissível mediante comprovação da regularização ambiental da área, o que não se verificaria no caso concreto.

O agravo interno foi desprovido, por unanimidade, pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a desproporcionalidade do embargo total da área rural, reiterando o entendimento de que a interdição deve recair apenas sobre a área efetivamente impactada.

Não houve contrarrazões
.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pela extinção do feito sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Superada a preliminar, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 285354885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Preliminar de inadequação da via eleita

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de inadequação da via eleita, alegando que a análise da controvérsia — notadamente quanto à configuração de área consolidada e eventual nulidade do auto de infração — demandaria dilação probatória incompatível com o rito célere e documental da ação mandamental originária.

Entretanto, a decisão agravada limitou-se à análise do pedido liminar à luz da verossimilhança das alegações e do perigo da demora, não tendo adentrado na discussão sobre a adequação ou inadequação da via eleita para o processamento do mandado de segurança.

A ausência de manifestação judicial sobre a matéria impede seu conhecimento direto por esta instância
ad quem
, respeitando-se, assim, a lógica procedimental que veda inovação recursal e assegura o contraditório pleno.

Assim,
não conheço
da preliminar suscitada.

Mérito

A pretensão recursal se cinge à reforma da decisão agravada, proferida em Mandado de Segurança, a qual indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão do Auto de Infração e Termo de Embargo que recaiu sobre a área explorada economicamente pelos agravantes, como arrendatários.

A decisão agravada fundamentou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo, expondo que:

“Portanto, a priori, verifica-se que se encontra em aberta a possibilidade de defesa na seara administrativa e que, nesta, o autuado poderá apresentar as provas aptas a elidir o Termo de Embargo, desconstituindo o auto de infração.

Desse modo, a despeito dos argumentos da parte impetrante, infere-se dos autos que, a princípio, não se revela ilegal a autuação do órgão ambiental, o que poderá ser mais bem aferido quando da apresentação da defesa pelo Autuado na esfera administrativa.”

A insurgência recursal pauta-se, fundamentalmente, na demonstração da urgência e da relevância da fundamentação.

O recurso deve ser provido
.

Com efeito, a urgência decorre da cessação do fornecimento de DDG (Dried Distillers Grains) — principal fonte de alimentação do rebanho dos agravantes — em razão do embargo da área, agravada pela inexistência de pastagens, dada a severidade da seca e o incêndio ocorrido.

Quanto à relevância da fundamentação, verifica-se que o Auto de Infração se refere a um desmate a corte raso de 25,87 hectares de vegetação nativa, supostamente realizado sem a devida autorização do órgão ambiental. A lavratura da autuação e do respectivo Termo de Embargo se deu com base em imagens de satélite e em dados do SIMCAR, cuja análise permanece pendente desde 13/09/2023.

O Termo de Embargo, contudo, determinou o bloqueio de “toda a atividade existente na área”, sem limitação à extensão diretamente afetada pelo suposto ilícito ambiental, pelo que se conclui que o embargo afetou a totalidade da propriedade.

Não obstante a Administração Pública detenha poder-dever de fiscalização e possa impor medidas restritivas para a tutela do meio ambiente, essas providências devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da necessidade de compatibilização entre proteção ambiental e preservação da atividade econômica lícita, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.

No presente caso, a área total objeto do arrendamento pelos agravantes perfaz 1.728,6396 hectares, conforme informações do Cadastro Ambiental Rural e do contrato de arrendamento. A área efetivamente apontada na autuação corresponde a apenas 25,87 hectares.

É nesse ponto que emerge a plausibilidade do direito invocado, pois, à luz do disposto no artigo 15-A do Decreto Federal n.º 6.514/2008, não se revela razoável a imposição de embargo total da propriedade quando a suposta infração atinge parcela ínfima da gleba rural.

“Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.”

Demais, disso, a ausência de análise do CAR pelo órgão ambiental — em mora há mais de ano — também compromete a presunção de legalidade dos atos administrativos impugnados, na medida em que o embargo se fundou em dados ainda pendentes de validação.

Embora o Estado de Mato Grosso tenha apresentado informações nos autos de origem, estas se restringiram à defesa abstrata da legitimidade dos atos administrativos, sem demonstrar a necessidade concreta da interdição integral da área rural.

Portanto, ainda que a discussão de que os 25,87 hectares não se trate de área de uso consolidado seja travada na esfera administrativa, o embargo da totalidade da área e o longo tempo decorrido para a análise do CAR constituem razões suficientes para determinar o desembargo até que o órgão ambiental conclua o processo administrativo.

Assim, a conjugação dos elementos probatórios aponta para a existência de relevância do fundamento e reforça o risco de ineficácia da medida, diante da escassez de alimentos para o rebanho dos agravantes, cenário que justifica o deferimento da medida urgente.

Presentes, pois, os requisitos previstos no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o recurso deve ser provido, para conceder a medida liminar pleiteada no mandado de segurança de origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, confirmando a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 4868015024, bem como do Termo de Embargo nº 4868015124 impostos pela SEMA/MT, até a análise final do processo administrativo n. 003563/2024; bem como determinar a exclusão das listas públicas de todos os dados relativos ao embargo da área.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025